Tribunal: TJSP
Processo: 1086782-57.2025.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pretensão de recolhimento do ITCMD com base no valor venal constante do IPTU. Possibilidade. A alteração da base de cálculo de tributo só pode ser efetuada por lei. O ITCMD deve ser recolhido com base no valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU. Incidência dos artigos 9o, § 1o, e 13, I, da Lei Estadual no 10.705/00. Inaplicabilidade do Decreto no

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pretensão de recolhimento do ITCMD com base no valor venal constante do IPTU. Possibilidade. A alteração da base de cálculo de tributo só pode ser efetuada por lei. O ITCMD deve ser recolhido com base no valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU. Incidência dos artigos 9o, § 1o, e 13, I, da Lei Estadual no 10.705/00. Inaplicabilidade do Decreto no 52.002/09. Alteração de base de cálculo e subsequente majoração de tributo que só pode ser realizada por meio de lei. Ofensa ao princípio da legalidade, violação ao art. 150, inciso I, da Constituição Federal e art. 97, II, §1o, do Código Tributário Nacional. ARBITRAMENTO. Quantificação do ITCMD por instauração de procedimento de arbitramento. Possibilidade legalmente prevista no artigo 11 da Lei Estadual 10.105/00 em norma constitucional e válida. Existindo previsão legal do arbitramento do valor venal em devido processo legal administrativo, norma de constitucionalidade e validade não questionadas, defeso é ao Judiciário negar sua eficácia em desfavor do interesse público. Sentença mantida. REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.